Tribunal: STF
Processo: ARE 1285063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2020. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. CADASTRO DE RESERVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. SÚMULA 46 DO TJ/GO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA RG. PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 46 DO TJ/GO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A controvérsia referente à competência jurisdicional dos juizados especiais, que foi o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para extinguir o processo sem a resolução do mérito, requer a necessária análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF e ao princípio da legalidade, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    3. O pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade da Súmula 46 do TJ/GO não fez parte das razões do apelo extremo. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.